Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-14.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor autárquico. UNESP. Assistente operacional. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial que comprovou a existência de insalubridade em grau máximo (40%). Laudo de função declaratória. Incidência sobre o salário mínimo que viola o enunciado no 4 da Súmula Vinculante. Artigo 3o da LC no 432/85 que estabelece valor fixo de pagamento do adicional.

Ementa:
Servidor autárquico. UNESP. Assistente operacional. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial que comprovou a existência de insalubridade em grau máximo (40%). Laudo de função declaratória. Incidência sobre o salário mínimo que viola o enunciado no 4 da Súmula Vinculante. Artigo 3o da LC no 432/85 que estabelece valor fixo de pagamento do adicional. Procedência da ação mantida. Recurso voluntário da UNESP improvido. Recurso oficial parcialmente provido a fim de adequar a base de cálculo do adicional, bem como o índice de correção monetária a ser aplicada.